Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700490-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAMAR MARIA FROTA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713744-98.2023.8.07.0016), que tem como réu o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, proferida pelo juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, declinou da competência em favor de alguma das Varas de Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal sem apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência (ID 152614321): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES em desfavor do INAS, com vistas a obrigar a parte ré a fornecer à parte autora o medicamento não-padronizado RITUXIMABE/MABTHERA, PARA RESGATE DE RECAÍDA . O processo foi inicialmente distribuído para este Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que este juízo não possui competência para processar e julgar a presente demanda. Senão, vejamos. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta, é definida pelas Leis nos 9.099/95 e 12.153/09. No entanto, impende ressaltar que, no ano de 2016 o IRDR 2016.002.024562-9 foi julgado procedente, com fixação das seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. A partir de então, os Juizados Fazendários passaram a tramitar e a julgar todas as ações de saúde nas quais o demandante não fosse incapaz (por idade), ainda que extrapolassem o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, determinado no artigo 2o da lei 12.153/09, in verbis: Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. Por meio da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, do Tribunal Pleno desta Casa de Justiça, a qual entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 09 de outubro de 2019, foi criada a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que passou a concentrar a competência para as ações de saúde complexas, antes distribuídas entre as oito varas fazendárias existentes, conforme estabelece o artigo 3o do mencionado ato, em prejuízo ao IRDR 2016.002.024562-9. Confira-se: Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. [negritei] A Lei no 12.153/09, por sua vez, impõe o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para se fixar a competência dos Juizados Especiais Fazendários e o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal determina que a competência dos Juizados Especiais é exercida nas causas de menor complexidade. No que diz respeito à complexidade da causa, em matéria de saúde isso se refere à padronização ou não dos medicamentos e procedimentos pleiteados. Em outras palavras, ao contrário dos fármacos e procedimentos padronizados, ou seja, disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), as medicações e condutas médicas não-padronizadas não foram aprovadas pelo SUS e não fazem parte do protocolo clínico da Administração. Assim, os pedidos de fármacos e procedimentos não-padronizados ou em uso off label impõem ampla dilação probatória, com realização de análises técnicas e periciais para que seja aferida a segurança, eficiência, viabilidade e insubstituibilidade do remédio ou procedimento pleiteado por prescrições padronizadas. Por conseguinte, são ações com objeto complexo e devem tramitar em juízo que detenha a especialidade em matéria de saúde, qual seja, a Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Dessa análise, tendo em conta a complexidade da causa, conclui-se pela incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante de todo o exposto e com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de alguma das Varas de Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, observando a forma definida no artigo 953, inciso I, do mesmo Diploma. Redistribuam-se, com urgência, os autos para alguma Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, independentemente de preclusão. Intimem-se.” O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública sem apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência (ID 152687477): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Eliamar Maria Frota Soares, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), para impor à parte ré as obrigações de fornecer-lhe o medicamento RITUXIMAB/MABTHERA 700mg. Atribui à causa o valor de R$ 25.000,00. I _ DA COMPETÊNCIA No presente caso concreto, a parte autora não pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado pela Lei 8.080/1990. Ela questiona a negativa de um serviço de saúde fornecido pelo sistema de assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital no 3.831/2006. A Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência desta 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública. Nesse sentido, o caput do art. 3o, a seguir transcrito: "Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas". Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 198, prevê que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde". O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS não se inclui no conceito de saúde pública. Com efeito, não se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde, tampouco garante acesso universal e igualitário, pois é restrito aos servidores públicos distritais. Não bastasse, executa os seus serviços mediante custeio de entidades privadas, por meio de convênio tomado livremente no mercado privado. Trata-se, na verdade, de um serviço suplementar de saúde, instituído exclusivamente em favor dos servidores públicos do Distrito Federal e seus respectivos dependentes e pensionistas, com orçamento específico, diretrizes de assistência e custeio próprios. Nesse cenário, estimo que a negativa de tratamento no presente caso tem por parâmetro de controle um conjunto de regras absolutamente distinto do regramento próprio e específico do SUS, sendo que este constitui em si mesmo o conceito constitucional de Saúde Pública, ao passo que aquele diz respeito a um serviço suplementar de saúde, benefício específico e restrito aos integrantes da carreira de servidores públicos do Distrito Federal, em relação ao qual, inclusive, há contraprestação específica, forma de custeio bastante diversa daquela prevista para o SUS. Por tais razões concluo que a presente demanda não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF. Apreciando hipóteses semelhantes, as Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça reconheceram a incompetência desta Vara Especializada em Saúde Pública, senão vejamos: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cuida-se de Conflito para definição da competência para julgar ações cujo tema versa sobre fornecimento de serviço de saúde em que figura como parte o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. 2. A causa de pedir versa sobre obrigação de fazer para cobertura de tratamento oncológico para beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela autarquia, em regime especial, denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais. 3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, criada pela Lei local no 3.831/2006, é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, instituída para prestar serviço de assistência à saúde dos servidores públicos distritais e seus dependentes. Apesar de se tratar de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, não integra a rede de "serviço público de saúde" nos termos dos supramencionados artigos 196, 197 e 198, da Constituição da República. 4. A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em desfavor da autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, consoante o art. 26, inciso I da lei no 11.697/2008. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1423564, 07051637920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSESLHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para julgamento de ação cominatória ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS com o intuito de obter os insumos necessários para o tratamento de Diabetes Mellitus. 2. No caso em análise deve ser observado o teor da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente seu explícito objetivo de proporcionar a especialização, não só do tratamento dado aos temas de saúde pública, mas também a criação de órgão jurisdicional tecnicamente especializado a respeito da matéria, que possa entender, inclusive, a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes. 3. Na aludida Resolução, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, à luz da norma prevista no art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal, explicitamente considerou "que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas". 4. No caso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais. Logo, não integra a rede de serviço público de saúde nos termos dos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1371751, 07188271720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" A incompetência absoluta do Juízo deve ser reconhecida, portanto, para preservar a higidez do processo e evitar eventual futura alegação de nulidade. Assim, é caso de distribuição aleatória a uma das outras Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. 1.1 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC.” O juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF suscitou conflito negativo de competência e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento da medicação RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. (ID 152959878): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, no qual pretende a autora que o requerido seja compelido a fornecer o tratamento com o fármaco RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente. Não obstante a distribuição dos autos para este Juízo, o entendimento é de que competência para apreciação da questão trazida aos autos é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Lei no 12.153/09 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. O valor dado a esta causa é mera estimativa, vez que se trata de obrigação de fazer referente à prestação do serviço de saúde pela parte ré e não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. Ainda sobre o tema, por analogia, aplica-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que ao apreciar o IRDR no 2016.00.2024562-9 buscou delimitar os critérios para a devida fixação da competência, manifestando-se da seguinte forma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. Como sabido o incidente de resolução de demandas repetitivas, faz parte do que o Código de Processo Civil denominou no art. 928 de julgamento de casos repetitivos, tal qual o são os recursos especiais e extraordinários repetitivos, aludindo o parágrafo único, do mesmo dispositivo, que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. II. Nesse ponto, é bom que se chame a atenção para a nomenclatura adotada pelo Código, já que, questão jurídica controvertida é o mesmo que dizer que os órgãos jurisdicionais se debruçarão sobre a causa e não sobre os casos, este último tendo por significado à situação fática. (...) VI. Primeiro ponto analisado é se haveria a incidência subsidiária do art. 8o da Lei no. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), no ponto em que estabelece que o incapaz não poderá ser parte no processo instituído por aquela lei e, caso aplicável, se a incapacidade momentânea do enfermo para exercer certos atos afastaria a competência do juizado. VII. A Lei no. 12.153/09, inobstante tenha em seu art. 26 determinado a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, o fez, isso é fato, por técnica legislativa e do próprio cerne da expressão subsidiário, naquilo que não haja disposto de forma diferente. VIII. Nesse sentido, considerando que o art. 2o, §1o da Lei Fazendária traz expressamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não teria razão de acrescer a esse rol as hipóteses de não processamento dos Juizados Cíveis. IX. Por regra basilar de hermenêutica os textos normativos com conteúdo restritivo de direito devem ser interpretados estritamente, sendo assim, aplicar essa restrição a Lei do Juizado Especial Fazendário estaria simplesmente a inserir limitações aos particulares que não foram acrescidas na regra específica que trata do JEFP, para, além disso, também é de vasto conhecimento no campo jurídico que a legalidade para o particular funciona de forma diversa da qual é para a Administração Pública, já que vige para o particular não a legalidade estrita do Direito Público, pela qual a Administrador Público só pode fazer aquilo que a Lei permite, mas, muito pelo contrário, as limitações aos direitos dos particulares só podem ser efetivadas mediante expressa previsão, pois, aonde não há restrição, está livre o particular para agir. X. Estender, por exegese judicial, uma restrição não prevista na legislação especial, que trata dos juizados fazendários, seria nitidamente estabelecer uma limitação ao direito de particulares não previstos na norma, quiçá, seria por interpretação judicial, violar o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, considerando que os juizados têm por ideologia a democratização e desburocratização do acesso ao Poder Judiciário, não é crível que o órgão jurisdicional estabeleça restrições que a Lei não previu. XI. Por outro lado, mesmo que se considerasse a aplicação do art. 8o da Lei 9.099/95 subsidiariamente a Lei 12.153/09, dos juizados fazendários, certo é que o fato de a parte estar momentaneamente privada da capacidade completa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência de alguma moléstia que lhe tenha afligido não pode lhe tirar a possibilidade de postular perante o juizado especial da fazenda pública, já que a presunção é de capacidade a partir dos dezoito anos e não ao contrário, só podendo a parte ser reputada como incapaz civilmente, para efeito de obstação do ajuizamento no juizado, caso tenha precedido de processo de interdição, o que não acontece, na maioria dos casos. (...) XIII. Nessa toada, ressalvada a incapacidade decorrente do critério etário que tem efeito automático por causa da expressa previsão legal, certo é que, toda e qualquer outra incapacidade para exprimir vontade que advenha de causa transitória ou permanente deve ser devidamente reconhecida, pelo procedimento de interdição, na linha do que delimita o art. 747 e os ss., do Código de Processo Civil. XIV. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (...) XVI. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão. Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório. XVII. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVIII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XIX. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o sequestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. (...) XXV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto. (Acórdão no 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. p. 534) G.N. Nesse sentido, em que pese o entendimento do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que não há que se falar em “ampla dilação probatória, com realização de análises técnicas e periciais para que seja aferida a segurança, eficiência, viabilidade e insubstituibilidade do remédio ou procedimento pleiteado por prescrições padronizadas”. O ponto controvertido da demanda consiste, em verdade, na verificação das cláusulas contratuais que regulam a prestação de serviço do INAS aos seus segurados, verificando se há no contrato entabulado entre as partes a exigência de que o plano de saúde forneça a medicação pleiteada. Cabe ressaltar que, em uma análise global da matéria, verifica-se que a questão posta à apreciação do judiciário não é acerca da padronização de medicamentos, uma vez que não se trata de incorporação de medicação junto ao Sistema Único de Saúde. À vista do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 953, inc. I do CPC. Para tanto, determino a expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, instruído com a cópia dos presentes autos. Confiro à presente decisão, FORÇA DE OFÍCIO. Em razão da urgência informada pela autora e considerando que se trata de questão de saúde, com risco para a vida da requerente, passo à análise do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELIAMAR MARIA FROTA SOARES contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, no qual pretende a autora que o requerido seja compelido a fornecer o tratamento com o fármaco RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente. Para tanto, afirma é vinculada ao plano de saúde junto a empresa Ré por ser cônjuge e dependente do senhor Francisco Carlos Soares, professor da rede pública (GDF), foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica Imune (CID D69.3) grave com plaquetopenia muito grave e necessidade de pulso de corticóides + imunoglobina humana venosa, segundo o relatório médico. Devido a grave baixa do nível de plaquetas no seu organismo (plaquetopenia grave refratária), o tratamento de primeira linha, esplenectomia, teve de ser descartado para dar lugar ao de segunda linha, com o fármaco RITUXIMABE/MABTHERA, PARA RESGATE DA RECAÍDA, na dosagem e forma prescrita pelo médico assistente foi negado pela empresa ré sem qualquer justificativa, mesmo com a indicação expressa de urgência devido ao alto risco de MORTALIDADE e SANGRAMENTO COM MORBIDADE. É a exposição do necessário. DECIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessária a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o relatório médico de ID no 152201434, descreve o quadro da doença da autora e a terapia indicada para o tratamento. No entanto, o plano de saúde negou a cobertura do tratamento medicamentoso, por se tratar de indicação off label. O regimento interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS indica, em seu artigo 4o, que o instituto tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Por sua vez, o Decreto no 27.231, de 11 de setembro de 2006, aprovou o regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF e estabeleceu expressamente, em seu artigo 17, cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente. E, conforme se constata do Anexo IV daquele Decreto, o tratamento medicamentoso não foi excluído da cobertura do plano de saúde. Ora, o uso do medicamento é autorizado pela ANVISA, e, em que pese as diretrizes sejam de indicação obrigatória para algumas enfermidades, tal fato, não exclui a indicação para o tratamento de outras doenças, como é o caso da autora. Decerto, a decisão acerca do tratamento adequado compete à autoridade médica. Dessa maneira, as normas restritivas de obrigatoriedade de uso da medicação para determinadas doenças, são incapazes de afastar a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento indicado à autora, eis que viola o dever contratual amplo de assistência à saúde, restando caracterizada a abusividade na negativa de autorização de custear a terapia indicada pela médica. A urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, sendo imprescindível o uso da medicação para evitar a reativação da doença. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face do exposto DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao réu que promova o fornecimento da medicação RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Intime-se a parte ré para cumprir a medida ora deferida, sob pena de cominação de multa por descumprimento. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Em relação ao Agravo de Instrumento, este deve ser interposto perante a Instância Superior. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que já houve diversos processos distribuídos à 5a Vara de Fazenda Pública os quais tiveram declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que demonstrada competência absoluta nos casos que versem serviços de saúde, de acordo com a Resolução 12 de 03.10.2019. Alega que a presente obrigação de fazer, notadamente em seu pedido e causa de pedir, se restringe ao fornecimento do fármaco RITUXIMAB, ou seja, trata-se de uma questão estritamente atrelada ao direito à vida. Aduz que a parte autora anexou aos autos relatório médico circunstanciado que afirma a veemente necessidade do tratamento com o fármaco alhures, diante do real e iminente sangramento espontâneo e morte. Assevera que resta evidente que a demanda trazida pela parte autora não envolve complexidade a exigir produção de prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que “a necessidade da produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais”. Acrescenta que TJDFT tem reconhecido a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ainda que haja necessidade de prova pericial, não sendo esta de alta complexidade. Narra que além do fato de eventual prova pericial não ser de maior complexidade, consta nos autos Laudo Médico que aponta as complicações ocasionadas pela ausência do fármaco, evidenciando necessidade do tratamento imediato, haja vista o risco real e iminente à saúde e à vida da autora. Reitera que a atividade jurisdicional deve priorizar a atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, evitando-se o risco da demora para os cidadãos em risco enquanto se discute uma competência, no mínimo, concorrente. Pondera que o juiz a quo, ao declinar competência, não prestigiou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal) por deixar de apreciar o pedido de tutela antecipada, já que a determinação constitucional é a de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Insiste que deve ser ressaltado ainda o fato de que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 4o, consagra o princípio da primazia das decisões de mérito, ao dispor que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” Esclarece que deve ser ressaltado, também, a necessidade de observância dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber: celeridade, simplicidade e economia processual, todos elencados no artigo 2o da Lei n.o 9.099/95. Questiona que haja vista existência de elementos suficientes ao deslinde da demanda e a desnecessidade de produção complexa de provas, entende-se atraída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para conhecer e processar a presente ação. Conclui que, no que concerne à tutela e urgência pleiteada, vislumbra-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que se entende necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada providencie o tratamento adequado e suficiente à parte agravante. Assim, o agravante requer “seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que declinou competência sem julgar o pedido liminar antecedente, dando provimento ao pedido da inicial no sentido de reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar a presente demanda, bem como seja concedida liminarmente a tutela de urgência antecipada, com o objetivo de determinar que o INAS, ora agravado, providencie o tratamento adequado à parte autora”. (ID 44832218). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 44832223). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente agravo de instrumento, o agravante requer a reformar da decisão que declinou competência sem julgar o pedido liminar antecedente, bem como seja concedida liminarmente a tutela de urgência antecipada, “com o objetivo de determinar que o INAS, ora agravado, providencie o tratamento adequado à parte autora”. (ID 44832218). A decisão agravada, proferida pelo juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, declinou da competência em favor de alguma das Varas de Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal sem apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência (ID 152614321). Em seguida, o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública sem apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência (ID 152687477). Posteriormente ao protocolo do presente agravo de instrumento, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF suscitou conflito negativo de competência e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento da medicação RITUXIMAB/MABTHERA 700mg (4 frascos de 500mg + 4 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. (ID 152959878). A esse respeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Em relação à matéria referente à competência para julgamento, uma vez suscitado o conflito de competência, a questão deverá ser apreciada por uma das Câmaras Cíveis, conforme art. 21, I, do RITJDFT. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DECLINADO SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. A decisão do Juízo declinado, que suscitou o conflito negativo de competência, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, e impede esta Turma de julgar a matéria, ante a competência regimental da 1a Câmara Cível deste e. TJDFT (art. 21, I, do RITJDFT). 2. Recurso interno conhecido e não provido. (07084106820228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2022).-g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator